Tribunal: TJDFT
Processo: 0713180-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de valores, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 – Preliminar. Coisa julgada. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 335, §4o, do CPC). No processo n. 0708085-75.2022.8.07.0006, foi declarada a inexigibilidade de dívida entre as partes decorrente de fraude bancária. Naquela demanda, não foi analisado o pedido do autor de restituição dos valores já pagos em virtude da dívida declarada inexigível. A coisa julgada incide apenas em relação à discussão acerca da existência/legitimidade do débito decorrente da fraude, o qual não pode ser objeto de novo julgamento. Assim, os limites objetivos da coisa julgada não abrangem o pedido de restituição, que não foi apreciado na sentença (art. 503 do CPC). Nesse sentido, a sentença que deixa de apreciar todas as questões postas a julgamento pelas partes (julgamento citra petita), não faz coisa julgada em relação aos pedidos que for silente. (Acórdão 1605508, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível). Preliminar que se rejeita. 3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil da ré. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita. 4 – Dívida declarada inexistente. Restituição de valores pagos. No processo n. 0708085-75.2022.8.07.0006, as partes discutiram a existência de dívida decorrente de cartão de crédito não contratado pelo autor. A sentença, com trânsito em julgado certificado em 06/09/2022, não determinou a restituição dos valores já pagos pelo autor em razão do débito. Desse modo, uma vez que o autor comprovou que pagou o débito declarado inexigível (ID 45354474), no valor de R$ 7.437,99, é cabível a condenação do réu na obrigação de restituir ao autor a quantia, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa pelo recorrente (art. 884 do Código Civil). Incabível qualquer discussão pelo recorrente acerca da exigibilidade do débito, vez que já examinado por sentença transitada em julgado. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W